Tribunal: TJDFT
Processo: 0013504-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013504-79.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: WELLYNGTON FRANCISCO AGUIAR BIZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA –RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇAMAIOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃOVOLTADA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO À ABUSIVIDADE DACOBRANÇA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS – MERA CONSEQUÊNCIA - LUCROSCESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA CONDENATÓRIA DA SENTENÇA. 1) O prazo prescricional para a pretensão de restituição da comissão de corretagem não se inicia a partirdo pagamento de tal verba, nos casos em que o pedido se dirija ao desfazimento antecipado do contrato, por culpa da construtora, e não à abusividade da cobrança. 2) Não constituem força maior ou caso fortuito fatores inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, não afastando, portanto, a sua mora no atraso do empreendimento imobiliário. 3) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo o equivalente à comissão de corretagem. 4) “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsp1498484/REsp 1635428). 5) Mesmo que possua também natureza constitutiva, a predominância do caráter condenatório da sentença implica a fixação dos honorários de sucumbência com base na condenação. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 402 e 475, ambos do Código Civil, sustentando o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes na hipótese dos autos; b) artigos 722, 724 e 725, todos do Código Civil, defendendo a legalidade da cláusula de retenção de valores e insurgindo-se contra a devolução da comissão de corretagem. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 722, 724 e 725, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 402 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 6/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030